Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-10.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança de honorários advocatícios - Revogação do mandato antes do encerramento do processo o qual o autor defendia os interesses do corréu Soelgino – Repartição dos honorários, em partes iguais, com o corréu Ricardo, advogado que também atuou na causa – Manutenção - Cláusula ad exitum - Recebimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança de honorários advocatícios - Revogação do mandato antes do encerramento do processo o qual o autor defendia os interesses do corréu Soelgino – Repartição dos honorários, em partes iguais, com o corréu Ricardo, advogado que também atuou na causa – Manutenção - Cláusula ad exitum - Recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados - Ação improcedente – Recurso desprovido.